Tribunal: TJDFT
Processo: 0734294-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734294-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINO CESAR GOMES DE ANDRADE AGRAVADO: CONDOMINIO GERAL DF CENTURY PLAZA, ERBE INCORPORADORA 077 LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Lino Cesar Gomes de Andrade em face da r. decisão (ID 75203034) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em desfavor de Condomínio Geral DF Century Plaza e Erbe Incorporadora 077 Ltda, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na petição inicial. Nas razões recursais (ID 75203030), o Agravante sustenta, em síntese, que é legítimo proprietário da unidade “2311 C” do Condomínio DF Century Plaza, a qual se encontra afetada por infiltrações severas e persistentes, oriundas da fachada e da cobertura do edifício, comprometendo a estrutura física do imóvel e ocasionando danos materiais relevantes, como deterioração de móveis, descolamento de pastilhas e comprometimento do gesso. Alega que tais avarias inviabilizam a plena fruição econômica do bem, que se encontra locado e constitui fonte de renda familiar, havendo risco concreto de rescisão contratual por parte do atual locatário. Argumenta que, apesar de reconhecer a origem das infiltrações, o Condomínio Agravado se omitiu quanto à adoção de medidas efetivas, sob a justificativa de existência de demanda judicial contra a Construtora Agravada. Defende que, diante da inércia dos Agravados, tentou promover os reparos com recursos próprios, sendo, contudo, impedido de acessar a cobertura do edifício, área crítica e essencial à contenção dos danos. Aduz a existência de periculum in mora, ao alegar que a manutenção da decisão agravada acarreta risco de exacerbação dos danos, desvalorização do imóvel e perda de fonte de renda, especialmente diante da proximidade do período chuvoso. Por fim, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o acesso irrestrito às áreas comuns afetadas (fachada e cobertura), com intuito de viabilizar, às próprias expensas, a execução dos reparos necessários, sem prejuízo da futura cobrança dos valores despendidos na condenação final da demanda. Preparo comprovado (ID 75502793). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. De início, cumpre consignar que, embora o Agravante tenha colacionado aos autos documentos e registros audiovisuais que indicam a ocorrência de infiltrações na unidade imobiliária em questão (IDs 242898856, 242898857 – na origem), os elementos até então apresentados não se mostram suficientes, em juízo preliminar, para permitir a aferição segura quanto à extensão dos danos e à efetiva responsabilidade pelo reparo das avarias apontadas. Registre-se que o imóvel objeto da controvérsia corresponde a unidade imobiliária situada em edifício de grande porte, circunstância que, por si só, evidencia a complexidade estrutural envolvida. Ademais, consta dos autos a informação de que há demanda judicial em curso, proposta pelo condomínio em face da construtora responsável pela obra, na qual foi determinada a realização de perícia técnica, em razão de supostos vícios construtivos (IDs 242898859 e 242898864, na origem). A medida pleiteada — consistente no acesso irrestrito às áreas comuns do condomínio (fachada e cobertura), para que possa executar os reparos necessários para sanar as infiltrações — possui natureza invasiva e potencialmente irreversível, circunstância que impõe especial cautela e a prévia oitiva da parte adversa. A referida providência, além de poder alcançar diretamente espaços de uso comum por todos os condôminos, encontra óbice na alegação de impedimentos operacionais por parte do condomínio, conforme mencionado pelo Recorrente, bem como na existência de demanda judicial paralela envolvendo a construtora responsável pela obra. Há, inclusive, o risco de inviabilizar a perícia determinada nos autos da ação movida pelo condomínio em face da construtora. Acrescente-se que, a despeito de o Agravante alegar a possibilidade de prejuízos econômicos decorrentes das infiltrações na unidade imobiliária, não se verifica, neste estágio do processo, demonstração concreta e suficiente de que o risco de dano seja iminente e de difícil reversibilidade, nos termos do art. 300 do CPC/15. Tais circunstâncias indicam que, neste momento processual, não há comprovação suficiente dos requisitos para concessão de medida liminar, evidenciando a existência de controvérsia que demanda instrução probatória adequada e manifestação da parte adversa, para que se apure, com a segurança necessária, a origem dos vícios alegados, bem como a eventual responsabilidade pela sua reparação. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator